Tribunal: TJDFT
Processo: 0726876-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmen Bittencourt Número do processo: 0726876-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS PINTO, MARIA VILMA AGUIAR PINTO AGRAVADO: SSI ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Francisco de Assis Pinto e Maria Vilma Aguiar Pinto contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a tutela provisória de urgência, condicionando a suspensão do leilão designado para ocorrer na data de hoje (20/8/2021) ao depósito dos valores indicados no edital (R$ 414.155,15) sem prejuízo da discussão quanto ao montante devido ao longo do processo (processo no 0726876-47.2021.8.07.0000, ID no 100643860, págs. 1-6). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a notificação para permitir a purga da mora não teria sido efetivada, ensejando nulidade procedimental, pois inviabilizou o pagamento do valor devido e, consequentemente, permitiu a consolidação da propriedade. 3. Defendem a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, em especial, a necessidade de suspensão do leilão extrajudicial previsto para ocorrer na data de hoje, 20/8/2021, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a realização do leilão autorizado pela Lei no 9.514/97 e, no mérito, a reforma da decisão, ratificando a liminar e suspendendo o leilão extrajudicial. 5. Preparo (ID no 28374277, págs. 1-2). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 1.328 de 2 de agosto de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” [grifado na transcrição]. 8. O Desembargador Plantonista poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. Nessa situação, a propriedade fiduciária deve ser averbada no competente Registro de Imóveis (arts. 22 e 23 da Lei no 9.514/97). 10. Na hipótese de descumprimento desse pacto, o art. 26 da Lei no 9.514/97 determina que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. 11. Assim, ainda que houvesse discussão quanto à nulidade de cláusulas contratuais, os contratantes devem cumprir os termos do ajuste até que haja a declaração de nulidade/anulabilidade das cláusulas impugnadas, sob pena de sofrerem os efeitos da mora. 12. Não é permitido que as partes, por seu próprio arbítrio, descumpram negócios jurídicos livremente acordados, com base em fundamentos hipotéticos de abusividade, sob pena de instabilidade e insegurança jurídica nas relações negociais. 13. Apesar de os agravantes suscitarem nulidade em sua notificação para a pugna da mora, que não teria ocorrido, conforme ponderado na decisão recorrida foi oportunizado o depósito dos valores exigidos em edital, sem prejuízo da discussão ao longo do processo sobre a quantia devida, o que afasta a alegação de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. 14. Diante da inadimplência dos agravantes, que em momento algum se insurgiram quanto aos valores exigidos pela credora fiduciária, não há como afastar os regulares efeitos do contrato de alienação fiduciária e das disposições previstas na Lei no 9.514/97, quais sejam: (a) constituição em mora da recorrente; (b) em caso de não purgação da mora, consolidação da propriedade plena em favor do credor fiduciário. 15. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1074766, 20170110073995APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 470/499. 16. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 17. Os agravantes sustentam que deveria ser oportunizada a purga da mora no prazo de até 15 (quinze) dias, porém não pediram na petição inicial o depósito em conta bancária vinculada ao processo principal como mecanismo de garantia de pagamento do crédito da agravada, o que foi permitido pela decisão recorrida como mecanismo de proteção do direito da credora, bem como em prol da preservação da propriedade dos agravantes. 18. Essa conduta vai de encontro aos fundamentos utilizados pelos agravantes com o intuito de reaver ou discutir a propriedade consolidada, afrontando a celeridade, a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. Se de fato pretendessem providenciar a purga da mora, poderiam tê-lo feito no momento em que a petição inicial foi distribuída. 19. O valor não seria repassado à credora fiduciária, mas serviria para suspender o leilão extrajudicial e ficaria depositado em conta vinculada ao processo originário enquanto houvesse discussão relacionada à quantia devida. 20. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 21. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria pela eminente Relatora, Desembargadora Carmen Bittencourt (1a Turma Cível), não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 26. Oportunamente, encaminhe-se à Relatora, eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, integrante da colenda 1a Turma Cível. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021, às 10:10h. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO